Tribunal: TJMT
Processo: 1033264-84.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033264-84.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESTER CORDEIRO FERREIRA - CPF: 627.448.791-34 (EMBARGANTE), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.313.475/0001-48 (EMBARGADO), LARISSA SOARES BORGES COELHO - CPF: 030.688.121-78 (ADVOGADO), BRUNO GOMES DE ASSUMPCAO - CPF: 316.307.151-15 (ADVOGADO), THAIS DE PAULA E SILVA - CPF: 692.398.781-49 (ADVOGADO), GABRIELLA ARAUJO BARROS - CPF: 735.402.261-68 (ADVOGADO), BIANCA VANESSA RAUBER - CPF: 037.394.481-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ELABORAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO PELO CREDOR - INSTAURAÇÃO PRECOCE – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO – INFORMAÇÃO EM PODER DO EXECUTADO – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – CORREÇÃO DOS CÁLCULOS PELO JUIZ
A QUO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM FAVOR DO IMPUGNANTE/EXECUTADO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – OMISSÃO EXISTENTE –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

É admissível o efeito modificativo dos embargos de declaração quando constatado vício capaz de alterar o julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ESTER CORDEIRO FERREIRA contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível de nº
1033264-84.2020.8.11.0041
, nestes termos:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO À EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM FAVOR DO IMPUGNANTE/EXECUTADO – BASE DE CÁLCULO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado quando acolhido o excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença.

A base de cálculo deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, isto é, sobre a diferença entre o valor inicialmente pleiteado e o efetivamente devido.

Em suas razões, a embargante aponta omissão quanto ao fato de que a embargada era a única capaz de colacionar aos autos o cálculo correto, argumento esse apresentado em contrarrazões.

Explica que para elaborar as contas era necessária a tabela de preços do plano de saúde, todavia o prazo para requerer o cumprimento de sentença era 28/08/2023 e a embargada somente juntou o referido documento em 16/11/2023.

Diz que a “
A própria Embargada informa que a tabela somente é acessada POR CREDENCIADOS, tanto que sugere ao Juízo que REQUEIRA ele próprio uma senha pra acesso
”.

Pede o saneamento do vício com a consequente atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A embargante diz que o aresto é omisso quanto ao fato de que a embargada era a única capaz de colacionar aos autos o cálculo correto, pois para elaborar as contas era necessária a tabela de preços do plano de saúde, todavia o prazo para requerer o cumprimento de sentença era 28/08/2023 e a embargada somente juntou o referido documento em 16/11/2023.

Infere-se dos autos que a demanda diz respeito a ação de indenização por danos morais e materiais julgada parcialmente procedente para condenar a ré, ora embargada, ao reembolso do tratamento custeado particularmente,
limitado à tabela de preços praticada pelo plano de saúde contratado
(Id. 160885198).

Veja trecho do dispositivo da sentença de mérito:

“(...) Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR que a promovida possui obrigação de reembolsar o tratamento e procedimentos realizados pela parte autora, até o limite que o mesmo arcaria se o tratamento fosse feito no hospital credenciado em casos de ausência de urgência,
ficando comprovados os gastos na quantia de R$ 99.328,59 (noventa e nove mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos)
. (...)” (Id. 152846181).

Portanto, trata-se de sentença condenatória ilíquida, já que cabia ao executado os dados para a correta quantificação da condenação, e embora a credora tenha atribuído precocemente a denominação de cumprimento de sentença, anexando memória de cálculo com base no valor de R$ 99.328,59, o caso é de liquidação, em que inexiste condenação de honorários advocatícios sucumbenciais, salvo quando ostentar nítido caráter litigioso, o que não é a hipótese dos autos.

Ainda que se admita o rito do cumprimento de sentença, o CPC diz o seguinte:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa,
o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente
, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

(...)

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523
será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito
, devendo a petição conter:

(...)

§ 1º
Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido
, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada.

§ 2º Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

§ 3º
Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência
.

§ 4º Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência.

§ 5º
Se os dados adicionais a que se refere o § 4º não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe
. (...)”

Por conseguinte, apesar de apresentada pelo executado a referida relação de valores em impugnação, não houve necessariamente o reconhecimento de excesso a execução, e não há como reconhecer a sucumbência da exequente porque agiu em regular exercício de direito ao apontar demonstrativo de crédito com a quantia pretendida, isto é, as despesas médicas comprovadas, já que não lhe era acessível os dados com os limites do reembolso.

Logo, o vício existe e deve ser sanado.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS
, com efeitos modificativos, para reconhecer a omissão alegada e, consequentemente, negar provimento à Apelação.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no §2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024